Tribunal: STF
Processo: ARE 1463522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRATICAGEM – LEGITIMIDADE DO CENTRONAVE PARA ATUAR COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DOS ARMADORES ESTRANGEIROS – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS - FIXAÇÃO DE PREÇO DE FORMA UNILATERAL – LEGALIDADE – NATUREZA PRIVADA – LIVRE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A INTERFERÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS PREÇOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Da legitimidade Processual do CENTRONAVE:



    1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se, a partir da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Associados do Centro de Navegação Transatlântica – CNNT (ID Nº. 3668208), realizada em 17/08/2009, que os associados autorizaram a CENTRONAVE propor medidas administrativas e judiciais e requerer estudos e pareceres visando defesa dos seus interesses no caso das praticagens de Maranhão, Vitória e Paranaguá e, eventualmente, outras praticagens, nos termos do art. 18, item V, do Estatuto Social do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT.



    1.2- As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, como no caso dos autos, têm legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele (art. 5.º, XXI, CF/88), legitimidade essa também reconhecida em termos até mais amplos e precisos, cabendo a associação a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas, nos termos do art. 8º, inciso III do CF.



    1.3- Ademais, em que pese a alegação de que o direito de associação em território brasileiro seja garantido apenas aos brasileiros e aos estrangeiros “residentes” no país, nos termos do art. 5º, incisos XVII e XXI da CF, não sendo garantido aos estrangeiros não residentes, observa-se que a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XV, estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa, nos termos da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.



    1.4-Desta feita, em que pese, existirem restrições, na verdade, o que se objetiva é a maior equiparação possível entre nacionais e estrangeiros, a fim de evitar ato atentatório ao princípio da Igualdade. E, não obstante as referidas normas jurídicas refiram-se literalmente a “estrangeiros residentes no País”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual também os estrangeiros que estejam de passagem no território brasileiro gozam dos mesmos direitos reconhecidos aos brasileiros.



    1.5-Sendo assim, resta patente a legitimidade processual do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT para atuar no polo ativo da demanda, na condição de substituto processual dos armadores estrangeiros a ele associados, ratificando a validade de sua atuação seja na esfera administrativa ou jurisdicional, entendimento, inclusive, adotado pela própria Marinha do Brasil, razão pela qual necessário se faz a reforma de parte do decisum referente a determinação de alteração do polo ativo da presente demanda, para manter a CENTRONAVE como legítima parte autora.



    2-Da Fixação do Preço pela Prestação do Serviço de Praticagem:



    2.1- Como se sabe, o serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei.



    2.2-A Lei 9.537/1997, ao dispor sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, entre outros, definiu o que vem a ser o serviço de praticagem (art. 12); assegurou o seu livre exercício (art. 13, § 3) e estabeleceu que tal serviço, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem e, para isso, a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço em cada zona (art. 14).



    2.3-Nessa esteira de raciocínio, a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº. 9.537/97 só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que, justamente, não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei.



    2.4-No presente caso, no entanto, conforme se depreende dos autos, não houve por parte da apelante, qualquer demonstração da excepcionalidade, apta a ensejar a fixação do preço pela autoridade marítima, ou até mesmo pelo Poder Judiciário.



    2.5-Ressalta-se que o serviço de praticagem sequer restou interrompido pela ré, não tendo os armadores estrangeiros associados à autora sofrido qualquer prejuízo no tocante a interrupção e a essencialidade do serviço de praticagem prestado pela requerida, ora apelada.



    2.6-Ora, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a própria ré não pode deixar de prestar o serviço justamente por ser essencial, sob pena de suspensão do certificado de habilitação dos profissionais responsáveis (práticos).



    2.7-In casu, pelo que se depreende, a ré entende que o valor devido seria aquele estabelecido na tabela formalizada perante o Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá (SINDAMPA), enquanto para a autora, ora apelante, por não existir mais acordo entre as partes, o valor do serviço deveria ser fixado pela autoridade marítima, e provisoriamente, o judiciário deveria fixar os valores com base em um contrato de 2002. (...).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX; 8º, caput, e inciso V; e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente